Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se impugnadas as razões lançadas na sentença. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada.
3. Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais. Nesse mesmo sentido a Súmula 479/STJ.
4. Contudo, a jurisprudência tem admitido a figura da culpa concorrente (conduta concorrente) para o resultado, mesmo no caso de responsabilidade civil objetiva. Embora não haja sua exclusão, ela repercute na fixação no montante da indenização, tudo em nome do princípio da isonomia ou igualdade.
5. Essa é precisamente a situação revelada no caso sub judice. Embora o consumidor tenha concorrido com sua conduta para o evento danoso, existiu concausa ou conduta concorrente da instituição financeira que, tipificada como falha (fato do serviço) do sistema de segurança, se mostrou igualmente necessária e adequada para o sucesso nas fraudes perpetradas.
6. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do cliente contribui de forma expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido.
7. O pedido formulado pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.